Tribunal: STF
Processo: HC 243936
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucas Steckelberg Martins contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 917.305/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS STECKELBERG MARTINS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500210-79.2023.8.26.0548.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi sentenciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006 à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e frequência a curso ou tratamento, a ser definida pelo Juízo de Execução (fls. 52-69).



    Irresignados, o Ministério Público Estadual e a Defesa interpuseram apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao apelo defensivo “tão somente para reconhecer as atenuantes da confissão e menoridade, sem efeito prático na reprimenda” (fl. 81), e integral provimento ao ministerial “para afastar o redutor do § 4º do artigo 33, da Lei de Drogas, bem como para reconhecer a causa de aumento prevista no artigo 40, VI da mesma Lei, excluindo-se a substituição da pena por restritiva de direitos, tornando as penas de Lucas Steckelberg Martins definitivas em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, a serem cumpridos em regime intermediário” (fl. 81), conforme aresto de fls. 81-97.



    No presente writ, a impetrante alega nulidade das provas oriundas do flagrante em razão da busca pessoal sem justa causa e ingresso domiciliar realizado sem fundadas razões e sem autorização de morador, sendo ilícitas as provas delas derivadas.



    Sustenta que houve afronta ao direito ao silêncio do apenado (“Aviso de Miranda”).



    Aduz, ainda, que, “no que tange a dosimetria da pena, esta foi fixada em seu mínimo legal, entretanto, na segunda fase, deixou de aplicar a atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão espontânea” (fl. 30).



    Defende a “aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei. 11.343/06, ainda que não seja em seu patamar máximo” (fl. 32).



    Requer, por fim, liminarmente, que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do presente mandamus, e, no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade das provas, com a consequente absolvição do paciente.



    Subsidiariamente, pugna “seja reformada a sentença para fins de aplicação do redutor do art. 33 § 4º, da Lei 11 343/06 ocorra em seu patamar máximo, visto que estão presentes os requisitos legais, mantendo-se o regime aberto” (fl. 32).



    É o relatório. DECIDO.



    Quanto à nulidade vindicada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Por outro lado, no julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta Corte Superior, assentou-se que não houve a concessão de salvo-conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas praticadas em domicílio, devendo-se analisar, caso a caso, as circunstâncias de cada prisão em flagrante (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).



    Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido: [...].



    Além disso, insta salientar que a busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento.



    Outrossim, no tocante às circunstâncias do flagrante, esta Corte já decidiu que o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais (AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).



    Feitas estas considerações iniciais, passo ao caso concreto.



    Ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta nos documentos juntados aos autos, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da parte paciente.



    Conforme consta do aresto ora combatido, a instância ordinária considerou a validade da busca domiciliar realizada, verbis (fls. 86-93):



    “2. Não procedem as preliminares de nulidade. Não há falar em ilicitude da prova em face de ausência de justificativa para a abordagem ou suposta obtenção indevida de dados pelos policiais a partir do aparelho celular do sentenciado. Essas questões, inclusive, já haviam sido levantadas em sede de audiência de custódia e em alegações finais, tendo a il. Magistrada rechaçado tais insurgências. Na sentença, em trecho que se adota como razão de decidir, consignou-se que ‘Em suas declarações, os agentes de segurança mencionaram que o acusado, ao avistar a presença da viatura, alterou sua atitude e demonstrou nervosismo. Ademais, o local estava ermo e, em data anterior, ocorreu um roubo a residência que demandou maior patrulhamento e observância da região, sobretudo pelas reclamações de populares de recorrentes delitos contra o patrimônio nas redondezas. Assim, embora a defesa aduza a ausência de motivação para abordagem do acusado, a prática de experiência dos policiais, treinados para o exercício da atividade, demonstrou que a ação foi coerente e comprovou a suspeita de conduta ilegal. Por esse prisma, ainda que não haja visualização de ato de comércio, com o acusado foram localizadas várias porções de substâncias entorpecentes, confessando posteriormente a propriedade. Em desdobramento à abordagem e apreensão das substâncias entorpecentes, seguiu-se à apreensão de mais substâncias entorpecentes na residência do acusado. Nesse passo, a defesa ainda sustenta que não houve autorização para o ingresso dos agentes de segurança na residência do acusado, circunstância que acarretaria nulidade da prova produzida. Ainda que assim o fosse, o delito de guardar e ter em depósito substância entorpecente é permanente, restando o estado de flagrância confirmado. Embora o acusado tenha negado a propriedade da droga mantida em sua residência, certo que o menor, apreendido na residência e ouvido, confirmou que o acusado tinha saído para entregar droga e retornaria para consumirem droga. (...) Outrossim, nenhum dado foi trazido que pudesse mostrar que, de fato, houve manuseio indevido do celular do réu. De toda forma, nenhum dado ou elemento relevante para o desfecho dessa ação foi obtido através do dispositivo do réu, de sorte que a questão não se mostra relevante para o deslinde da causa. A defesa também destaca a agressão sofrida pelo menor e ausência de documentação pertinente à averiguação da conduta dele junto ao Juízo da Infância e Juventude. Diversamente do quanto aduzido, os documentos foram colacionados aos autos e seu conteúdo não traz à mostra elementos aptos a ensejar o afastamento das provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Imperioso considerar que os elementos probatórios colhidos na fase administrativa não decorreram de delação do menor, mas sim de conduta do acusado que culminou na apreensão da droga. Independentemente da versão do menor, as drogas já estavam na residência do réu e eventual agressão sofrida pelo menor já é objeto de análise junto ao Juízo competente, que determinou os atos pertinentes para averiguação do quanto relatado. Por fim, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido. As questões suscitadas pela defesa foram objetivamente descritas pelos agentes de segurança, sobretudo quanto à conduta no exercício da atividade, conforme declarações colhidas. Sobrevindo divergência, a questão há de ser atacada em alegações ou em memorial, tal como ocorreu’ (fls. 400/403). Com efeito, a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a fundada suspeita, que autoriza a busca pessoal, deve estar respaldada em um juízo de probabilidade pautado em indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja em posse de ilícito, evidenciando a urgência da diligência policial. O ordenamento jurídico não ampara diligências arbitrárias, deflagradas a partir de impressões subjetivas ou justificadas de forma genérica. In casu, a ação policial foi pautada em elementos concretos, isto é, os agentes da autoridade mencionaram que o réu, ao avistar a presença da viatura policial, alterou sua atitude e demonstrou nervosismo. E mais, o local estava ermo e, em data anterior, ocorreu um roubo em residência que demandou maior patrulhamento e observância da região. A ação foi, portanto, coerente e era esperada diante do cenário de violência presente na região dos fatos, inclusive com a comprovação da suspeita de conduta ilegal do réu. Por fim, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que houve obtenção indevida de dados pelos policiais a partir do aparelho celular de LUCAS. Ele mesmo confirmou para os policiais que estava com drogas na mochila e tinha mais em sua residência devido a uma pessoa ter oferecido cem reais por semana para ele guardar drogas em casa (fl. 14/15). De se consignar que, em seu interrogatório policial, o apelante afirma que “informou aos policiais que tinha mais drogas em casa e levou eles até lá. O interrogando não chegou a entrar na casa junto com os policiais, sendo que o interrogando permaneceu o tempo todo dentro da viatura, do lado de fora da residência.” (fls. 14). No que diz respeito à conduta dos policiais referente à possível tortura contra o adolescente encontrado na residência do réu, tal já havia sido objeto de depoimento dos policiais, pelo que a repergunta defensiva foi acertadamente indeferida para evitar repetição. Rejeito, pois, as preliminares. [...] O Policial Militar Rogério Bezerra de Sant'Ana, ao depor em juízo, narrou que estava em patrulhamento pelo bairro, uma vez que, em data anterior, uma residência foi roubada, intensificando-se o patrulhamento. LUCAS foi visualizado em um local ermo, sem nada ao redor, com a mochila nas costas. Ante a atitude suspeita, resolveram abordar o acusado. Após a abordagem, drogas foram localizadas no interior da mochila e, ao ser questionado, disse que estava no local para entregar a droga para terceiros que estavam trabalhando no regime semiaberto e receberia a quantia de R$ 100,00 (cem reais). Sobre a origem das drogas, disse que morava sozinho e guardava mais substâncias entorpecentes em sua residência. Na residência do acusado, foi localizado um menor, que estava separando droga, relatando que ganharia a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo trabalho. Também na residência, foi localizada uma mala com grande quantidade de drogas, além de serem de qualidade diversas. Sobre tal fato, o acusado disse que receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para guardá-la. Não se recordou se LUCAS estava com o aparelho celular. Foi LUCAS quem informou o local em que residia e que havia mais drogas no local. Não houve agressão na abordagem, sendo ele colaborativo. Em relação ao menor apreendido na casa de LUCAS, também não houve agressão. Foi surpresa para ele a presença da Polícia Militar no local. Não conhecia o acusado de abordagens anteriores. No mesmo sentido, o depoimento do PM Renato Rodrigues Soares, [...]. Tem-se, assim, que a admissão parcial dos fatos por parte de LUCAS na fase inquisitiva está em consonância com os relatos dos policiais militares Rogerio Bezerra de Santana e Renato Rodrigues Soares, que afirmaram de forma uníssona que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, oportunidade em que avistaram LUCAS com uma mochila nas costas, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a viatura se aproximando. Diante disto, os militares realizaram a abordagem e apreenderam no interior da mochila 61 porções de maconha. Afirmaram que, ao questionar LUCAS, ele informou que estava naquele local para entregar as porções de maconha a presos de regime semiaberto que realizariam trabalho externo nas proximidades e que o adolescente J. que estava em sua casa manuseando uma porção a granel de substância aparentando ser maconha, receberia do réu, pelo trabalho de fracionamento da droga, R$ 50,00 (fl. 10, 11 e mídia)”.



    Da análise da fundamentação empreendida pelas instâncias ordinárias, verifica-se que a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado.



    Extrai-se dos autos que os policiais militares realizavam intenso patrulhamento na região dos fatos, onde, em data anterior, haveria ocorrido um roubo a residência, quando avistaram o ora paciente em atitude suspeita, em local ermo, carregando uma mochila nas costas e demonstrando comportamento alterado ao visualizar a viatura policial. Em decorrência, os militares resolveram abordá-lo e lograram apreender, escondidas na bolsa do acusado, várias porções de entorpecentes.



    Interpelado acerca da origem das drogas, o flagranteado confessou que iria repassar os entorpecentes para detentos em regime semiaberto que estavam realizando trabalhos externos naquela região, bem como que armazenava mais drogas em sua residência. Com isso, os policiais se deslocaram para o endereço informado e, além de apreenderem no referido domicílio o adolescente J G B S embalando maconha, localizaram mais entorpecentes, de diversas qualidades e quantidades, guardados dentro de uma mala.



    Assim, depreende-se dos fatos acima relatados que, conforme consignou a Corte a quo, a atuação policial foi escorreita e restou fundada em fortes razões da ocorrência do crime permanente pelo qual o acusado fora condenado, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e domiciliar. Note-se, inclusive, que o apenado, após ser preso em flagrante na via pública, confessou o armazenamento das drogas em sua residência. De fato, apesar da irresignação da Defesa, no presente caso o paciente restou condenado com amparo em robustas provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial.



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. Sobre o tema: [...].



    No que tange à nulidade invocada relativa à suposta ofensa ao direito ao silêncio (“Aviso de Miranda”), este Tribunal Superior já consignou sobre o tema que: “A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial”. (AgRg no HC n. 809.283/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/5/2023).



    No caso concreto, contudo, além de não se verificar qualquer prejuízo à sua defesa, constata-se que o paciente admitiu, na seara policial, a conduta criminosa (fl. 95). Ademais, a referida confissão espontânea foi considerada na dosimetria da pena do acusado. Não há que se falar, portanto, em ofensa ao direito ao silêncio ou à não autoincriminação, diante de sua pronta confissão.



    Do mesmo modo, no tocante à dosimetria da pena do paciente, em razão da dicção da Súmula n. 231 do STJ, incabível sua redução na segunda fase dosimétrica porquanto, ainda que reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, a reprimenda já se encontrava no patamar mínimo legal, não havendo qualquer ilegalidade também quanto ao ponto (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/3/2023; e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10/10/2022).



    Por fim, no que se refere ao pleito de reconhecimento da redutora capitulada no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tal dispositivo prevê que as penas do crime de tráfico de entorpecentes poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.



    No caso em tela, ao contrário do que aduz a Defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não somente na expressiva quantidade da droga apreendida, mas também nas demais circunstâncias da execução do delito, como consignado pela instância ordinária: “Alguém que espera entregar drogas a sentenciados do regime semiaberto age de maneira profissional e relacionado com o crime organizado. Reforçam essa conclusão a apreensão de anotações de contabilidade referente ao comércio de drogas e de uma balança de precisão, tudo a completar o quadro de envolvimento perene ou profundo com a criminalidade” (fls. 95-96), elementos concretos que demostram a dedicação às atividades criminosas e o envolvimento com organização criminosa.



    Ademais, insta salientar, mais uma vez, que qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos de origem, providência não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior: AgRg no HC n. 689.616/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/2/2022; AgRg no HC n. 595.452/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/10/2020; e HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017.



    Destarte, não se constatam as flagrantes ilegalidades apontadas na inicial deste mandamus. Ante todo o exposto, denego o habeas corpus, restando prejudicado o pleito de liminar. (doc. 12 – grifei).  



    Neste habeas corpus, a impetrante requer:  



    a) Diante do exposto, requer-se, em razão do alegado, presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, seja concedida liminar em sede de habeas corpus para que paciente o direito de aguardar o julgamento Agravo Regimental em Habeas Corpus, bem como do presente writ em liberdade, tal como se encontra, com a EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE CONTRAMANDADO DE PRISÃO. (doc. 1, p. 20).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 917.305/SP (doc. 12). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator